Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739769-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOEL DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 20202953). Nada a prover. Cumpra-se a determinação precedente (Doc. Num. 20158314). I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador